Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-52.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAUSA DE PEDIR ATRELADA A SUPOSTA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. CORREÇÃO DO VÍCIO APÓS CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO EMBARGANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076.
1. O título executivo extrajudicial constitui documento essencial a ser juntado com a petição inicial na propositura da ação de execução, do qual se extrai o fundamento (art. 798 do CPC). Embora sanável incialmente o vício por meio de aditamento da inicial, nos termos do art. 801 do CPC, após a citação do réu, tal providência não se revela possível em razão do princípio da estabilidade da demanda, preconizada no art. 329, aplicável à execução por força do art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.
2. Acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução, sem resolução do mérito, é cabível a condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial, por ter ficado vencido e, de resto, dado causa à extinção do processo, ao não corrigir, oportunamente, o vício da causa de pedir declinada.
3. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Ainda de acordo com a Corte Superior, “Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta.” (REsp 1.743.330/AM, Rel. para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).
4. Apelação do exequente conhecida e não provida. Apelação do executado conhecida e provida.